Tribunal: STF
Processo: RE 1507675
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – MAGISTRADA APOSENTADA E BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE - CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS – MINORAÇÃO DOS PROVENTOS PERCEBIDOS PELA IMPETRANTE À REVELIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE INSANÁVEL – DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO REVER OS SEUS PRÓPRIOS ATOS – RECONHECIDA DE OFÍCIO - PRAZO QUINQUENAL, COM FULCRO NO ART. 54 DA LEI 9.784/99 C/C ART.4º, X DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N°33/1996 – IMPETRANTE QUE PERCEBE OS PROVENTOS DE FORMA CUMULADA DESDE 2011, SEM OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – DECADÊNCIA RECONHECIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME (doc. 12, p. 2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 37, XI, e 40, § 11, da mesma Carta, sob o argumento de que é vedado o recebimento cumulado de proventos sem a observância do teto remuneratório constitucional.



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 602.584 RG/DF (Tema 359 da Repercussão Geral), redator do acórdão o Ministro Luiz Fux, fixou a seguinte tese:



    Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.



    Ademais, no julgamento do RE 609.381 RG/GO (Tema 480 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, o Supremo Tribunal Federal assentou que:



    O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.



    Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO CONSTITUCIONAL. RE 602.584 RG/DF. INCIDÊNCIA DO ABATE-TETO DE VENCIMENTOS. PENSÃO POR MORTE. APLICABILIDADE IMEDIATA. TEMA 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG). SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660/RG). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339/RG), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.584- RG/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, decidiu que “ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. IV - No julgamento do RE 609.381 RG/GO, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, processo paradigma do Tema 480 da RG, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003. V - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.473.117 AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 — grifei).



    Ementa: Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Aposentadoria. Teto constitucional. Aplicação imediata. Tema 480 da repercussão geral. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento (ARE 1.435.087 ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/6/2024 — grifei).



    Por oportuno, assinalo ainda, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a revisão de atos inconstitucionais não está sujeita à prescrição ou decadência, conforme se observa nos seguintes julgados: 



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS SEM CONCURSO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REVISÃO DE ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir os próprios atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.423.589 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 24/1/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS. CARGOS INACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11 DA REFERIDA EMENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 473 DO STF. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 6 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, EM TORNO DO ART. 71, III, DA CF. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos inacumuláveis na ativa, ainda que o ingresso no serviço público em um dos cargos tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, uma vez que regidas pelo artigo 40 da CF. 2. O Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do RE 584.388-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, sob o rito da repercussão geral (Tema 162), ratificou tal entendimento quando enfrentou questão semelhante, relativa à percepção de dupla acumulação de pensões por morte. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal adota interpretação restritiva em relação ao art. 11 da referida EC 20/1998, em sua segunda parte, no sentido de que é possível a acumulação de um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da mencionada emenda, ainda que inacumuláveis os cargos, mas vedada, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias (MS 24.664-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.03.2012). 4. O acórdão recorrido fundou-se no art. 53 da Lei Estadual 5.427/2009 para decidir sobre a questão da decadência. No caso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o exame da legislação local pertinente (Súmula 280 do STF). 5. Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se aplica prazo decadencial nos casos de situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. Não há, portanto, que se falar em ofensa ao princípio da segurança jurídica.  6. Não houve, na Corte de origem, debate em torno do art. 71, III, da CF, o que afasta, no caso, a Súmula 6 do STF. Inaplicável, ainda, o Tema 445 da repercussão geral, considerando que o paradigma da repercussão geral se refere ao prazo para o próprio TCU analisar o registro da aposentadoria, tendo como termo inicial a chegada dos autos no referido Tribunal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF). (ARE 1.308.873 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/4/2022 — grifei).



    Nesse contexto, verifico que a matéria em exame já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 359 e 480 da Repercussão Geral, motivo pelo qual determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator